Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019252-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 054.368.751-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ÉRICA OLIVEIRA GOMES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRMINO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 054.368.751-14 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA
–

CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– SUSPENSÃO DE PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS NÃO URGENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

- Se o contexto processual revela inexistência de inércia do Juízo, que vem conduzindo o feito de forma diligente, o elastério na tramitação se justifica, em razão dos vários pedidos de revogação da custódia, bem como da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário, não havendo como reconhecer o alegado
constrangimento ilegal, à luz do Princípio da Razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

Firmino César da Silva Carvalho
, contra

o

Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças que, no curso da A.P. em trâmite contra o Paciente, o estaria submetendo a constrangimento ilegal, decorrente de
excesso de prazo
na formação da culpa
.

Alegou o Impetrante que o Paciente está
preso há quase 2 anos
, sem conclusão do processo, em nítido constrangimento legal. Sob esses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade e, no mérito, seja-lhe concedida a ordem definitiva.

Anexou documentos (Id 57405997 e 57415951).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 57875478).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 58185994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer, cujo sumário, segue em transcrição livre (Id. 60258458):

Sumário:
Habeas corpus
. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP). 1. Alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente. IMPROCEDÊNCIA. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a
complexidade do caso concreto
. Apresentação de
recurso em sentido estrito
. Situação excepcional de
pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais
realizados presencialmente. Processo
aguardando a atuação defensiva para regular prosseguimento
. Ausência de excesso de prazo injustificado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É
o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020